Tribunal: TJDFT
Processo: 0008541-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008541-96.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ANDRESON SOUZA DE ANDRADE, FELIPE PEREIRA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RES FURTIVA. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DA EXPRESSIVIDADE DA LESÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição sumária por atipicidade da conduta em decorrência da incidência do princípio da insignificância sem que se perquira em instrução, o valor da res furtiva em relação ao salário mínimo vigente na data do fato, o fato do concurso de agentes e da reincidência (ou não) dos acusados. Sem a valoração destes elementos em sede de instrução probatória, há o risco de não se conferir a necessária relevância penal á conduta, o que poderia servir de incentivo à impunidade, razão por que se afasta a absolvição sumária no caso em epígrafe. 2. Recurso ministerial conhecido e provido”. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, e 397, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que a absolvição sumária decretada pelo juízo de primeiro grau deve ser reestabelecida, em face do reconhecimento do princípio da insignificância. Por fim, destaca a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, e 397, inciso III, do Código de Processo Penal, bem quanto ao mencionado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de ser inviável a aplicação do princípio da insignificância quando os réus são reincidentes, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não aplicar o princípio da insignificância a casos como o em tela, em que o paciente possui condenação transitada em julgada por crime patrimonial, foi recentemente beneficiado pelo princípio da insignificância e responde a outros processos por crimes da mesma natureza. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 497.290/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/12/2019). Ademais, tendo a turma julgadora afastado a aplicação do princípio da insignificância, após análise aprofundada dos fatos e provas carreados aos autos, infirmar tal conclusão exigiria a revisão das premissas adotadas, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A respeito, vale citar: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Sodalício no que se refere à não aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade delitiva (Súmula n.83/STJ) e a necessidade de reexame do material fático-probatório para análise do pleito (Súmula n. 7/STJ). No entanto, nas razões do agravo a defesa limitou-se a contestar a necessidade de revolvimento de fatos e provas, além de reiterar as razões do recurso especial, não se manifestando sobre a incidência da Súmula n. 83 desta Corte na espécie. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido. (CAgRg no AREsp 1555239/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005